Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-36.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. QUESTÕES PRELIMINARES AFASTADAS. RESCISÃO DE CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL DESPROVIDO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALUGUÉIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sendo possível extrair com clareza a causa de pedir e os pedidos deduzidos na petição inicial, descabe a alegação de inépcia. No caso, a pretensão de condenação ao pagamento de perdas e danos guarda estreita relação com os fatos narrados na peça de ingresso, tanto que foi perfeitamente possível à apelante apresentar a sua defesa, inexistindo qualquer indício de prejuízo à parte ré quanto ao ponto.
2. O interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade.
3. No caso, a autora logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da intervenção jurisdicional, porquanto há nos autos elementos de prova capazes de levar à conclusão de que as partes, ainda que tenham reconhecido a rescisão do contrato, não conseguiram resolver de forma extrajudicial todas as questões que envolvem a cessão de direitos possessórios. Além disso, a ação de origem mostra-se adequada ao intento da requerente, sendo certo que qualquer outra ilação acerca da matéria poderá desbordar da análise afeta às condições da ação - que se dá com base nos fatos narrados pela autora na petição inicial -, e acabar por adentrar nos fundamentos de mérito da lide.
4. O fato de ter sido celebrado negócio jurídico por meio de escritura pública não atrai a incidência, à hipótese, das normas que disciplinam os direitos reais (art. 1.225 do Código Civil), porquanto o objeto retrata cessão de direitos possessórios. Embora não haja óbice à lavratura de escritura pública para firmar a declaração de vontade, ex vi do art. 107 do Código Civil, a adoção de referido instrumento não implica, por si só, em transferência da propriedade do bem que não tem matrícula própria.
5. Ao optar por permanecer no imóvel, mesmo sem efetuar o pagamento do preço avençado entre as partes no contrato de cessão de posse do bem, deve a cessionária arcar com o pagamento dos aluguéis, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
6. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual destinado a rebater as razões recursais apresentadas pela parte contrária, não sendo a via adequada para formulação de pedido de reforma da sentença.
7. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos.
8. Apelação conhecida e desprovida.